Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0715678-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PERITUS ESCOLA DE FORMACAO, EXTENSAO E RECICLAGEM DE VIGILANTES LTDA - EPP IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PERITUS ESCOLA DE FORMACAO, EXTENSAO E RECICLAGEM DE VIGILANTES LTDA - EPP contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente em suposta omissão no Decreto no 40.539/20, ao não constar expressamente os serviços de segurança privada como atividade essencial, durante o período de pandemia decorrente da disseminação do Novo Coronavírus. Narra a impetrante, em síntese, que atua na área de segurança privada, ministrando cursos de formação, especialização e reciclagem para vigilantes, possuindo reputação ilibada nesse seguimento, além de habilitação junto ao Departamento de Polícia Federal. Esclarece que o governo federal definiu, por meio do Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, os serviços públicos e as atividades essenciais, incluindo nessa condição as atividades de segurança pública e privada, incluída a vigilância. Argumenta que, conforme as referidas normas, a atividade que desempenha se enquadra na categoria de atividade essencial, e segundo a Nota Técnica no 61/2016/GAB/SRT/TEM, as atividades exercidas pelos membros das Escolas/Cursos de Formação de Vigilantes estão classificadas na categoria de segurança privada, e não como atividades da área de ensino, conforme reconhecido pelo próprio Ministério do Trabalho e Previdência Social. Afirma que os vigilantes formados, por imposição regulamentar, devem frequentar cursos de reciclagem de formação a cada biênio, sob pena de exercerem ilegalmente a profissão e serem autuadas as empresas contratantes. Aduz que o governo do Distrito Federal, para minimizar o impacto causado a sociedade por conta do Novo Corona vírus, publicou o Decreto no 40.539/20, que dispõe acerca das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Corona vírus e dá outras providências. Assevera que a autoridade impetrada, contudo, não fez constar expressamente do referido decreto a atividade de segurança privada como sendo atividade essencial, não obstante os cursos de formação e reciclagem de seguranças sejam atividades profícuas e preponderantes de segurança privada, e não de ensino. Sustenta que, sendo os cursos considerados como essenciais, resta justificada a excepcionalidade de manutenção de funcionamento durante o período de quarentena, de forma que a omissão praticada pelo decreto governamental fere direito líquido e certo seu, além de acarretar grave prejuízo à prestação de serviços verdadeiramente essenciais à população, como é a segurança privada. Informa que para minimizar os efeitos decorrentes da omissão havida em decretos publicados por governos de estados, o Ministério da Justiça publicou a Portaria n o 14882023, de 1o de junho de 2020, a qual prevê a prorrogação da validade dos cursos, incluindo as reciclagens de vigilantes até 03/08/2020. Pretende, assim, que se abstenha a autoridade coatora de impedir seu funcionamento ou de aplicar-lhe autuações pelo funcionamento da empresa, haja vista que se trata de atividade essencial, não havendo qualquer impedimento legal ao seu desempenho, tendo sido, inclusive, admitida pelo governo federal. Requer a concessão da medida liminar, a fim de que seja garantido o funcionamento da empresa a partir de 15/06/2020, durante a vigência do período de calamidade pública, uma vez que exerce função classificada como essencial à manutenção da segurança da população e funcionamento de várias outras empresas, como, inclusive, agências bancárias e hospitais. No mérito, requer a concessão da segurança para que seja sanada a omissão indicada no decreto governamental, confirmando-se a liminar concedida, para que lhe seja assegurada a possibilidade de ministrar seus cursos de formação, extensão e reciclagem de vigilantes. É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Do atento cotejo dos autos, entendo ausentes os referidos pressupostos. Isso porque, muito embora não se desconheça a essencialidade da prestação dos serviços de segurança pública, assim como a privada – hipótese dos autos -, tanto que inserida a referida categoria no Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a questão apresentada no mandamus pela impetrante diz respeito à possibilidade de ministração dos cursos de formação, extensão e reciclagem de vigilantes. O desempenho desses cursos exige a atuação presencial, tanto dos alunos como dos professores e instrutores, situação que vem sendo tratada de forma bastante criteriosa pelas autoridades governamentais e sanitárias no momento em decorrência da atual calamidade pública vivida por toda a sociedade. Possivelmente não por outro motivo foi editada pelo Ministério da Justiça a Portaria n o 14882023, de 1o de junho de 2020, a qual prevê a prorrogação da validade dos cursos, incluindo as reciclagens de vigilantes até 03/08/2020, conforme informado pela própria impetrante na inicial. Ou seja, em que pese seja efetivamente necessária a realização, pela categoria, dos referidos cursos, ao menos por ora encontra-se suspensa a exigência normativa periódica, em decorrência da prorrogação havida justamente em razão da dificuldade encontrada pela sociedade, no atual momento, de realização desses eventos. Dessa forma, em análise preliminar não verifico presentes os requisitos legais necessários ao deferimento da medida liminar, uma vez que, ainda que estejam suspensas de forma excepcional as atividades presenciais de formação e reciclagem de vigilantes, mantém-se o desempenho da atividade essencial de segurança privada, uma vez que foi, inclusive, assegurada pelo órgão responsável a prorrogação da validade dos cursos de vigilantes até agosto de 2020. Assim, não demonstrada, de plano, a relevância da argumentação, reputo conveniente indeferir, por ora, o pedido de liminar e solicitar informações à autoridade coatora, sem prejuízo de posterior reapreciação. Diante do exposto, não presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se a autoridade apontada coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator